Tribunal: TJSP
Processo: 1058330-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compra e venda de soja em grãos – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Partes que podem tentar composição a qualquer tempo – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE – Verificada – Assinatura da parte na cédula de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compra e venda de soja em grãos – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Partes que podem tentar composição a qualquer tempo – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE – Verificada – Assinatura da parte na cédula de produto rural e aditamento na condição de avalista e não interveniente anuente – COMPETÊNCIA – Manutenção – Prevalência do foro eleito pelas partes – Ausência de aleatoriedade – Domicílio da exequente – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – Descabimento – Produtor rural que não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas – Coligação entre o contrato e a cédula de produto rural que afasta a incidência da legislação consumerista – Hipossuficiência da embargante não evidenciada – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Ausência de apresentação de demonstrativo do valor reputado correto – Não exame do fundamento – Inteligência do art. 917, § 3o e 4o do CPC – Manutenção da improcedência – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.